Tribunal: TJDFT
Processo: 0003295-37.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003295-37.2004.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargantes: Kley Hertz S/A Indústria e Comércio Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Kley Hertz S/A Indústria e Comércio (Id. 11996328) contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Id. 11732643). Ao julgar a aludida apelação, a 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 7589273) que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento na regra prevista no art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil. Entendeu o Egrégio Colegiado, na ocasião, em síntese, que o incidente instaurado pelo Ministério Público deveria ter regular prosseguimento ao fundamento de que em caso de condenação em ação civil pública por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial declarado nulo, o crédito constituído pela sentença condenatória não tem natureza tributária, mas denota o conteúdo previsto no art. 1o, inc. VIII, da Lei no 7.347/1985, razão porque não tem aplicação ao caso em deslinde a remissão concedida pela Lei local no 4.732/2011. A sociedade anônima Kley Hertz S/A interpôs embargos de declaração contra o aludido acórdão (Id. 11996328) ao argumento de existência de omissão e contradição no pronunciamento judicial, tendo sido negado provimento ao recurso (Id. 16440636). Posteriormente a sociedade anônima devedora interpôs Recurso Especial (Id. 17279953) e Recurso Extraordinário (Id. 17281664) no intuito de obter a reforma do acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público. A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário até a conclusão do julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal do RE no 851421, Tema no 817 da repercussão geral (Id. 19593217). Remetidos os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça o Eminente Ministro Relator, após fazer alusão à economia processual e ao risco de proferimento de decisões divergentes, determinou a devolução dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para que se aguardasse o julgamento do Recurso Extraordinário submetido ao rito da repercussão geral (Id. 24649162, fls. 24-26). A Presidência desta Egrégia Corte, então, determinou o sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos (Id. 24872041). Em seguida, diante do julgamento do Tema no 817 de repercussão geral (Id. 33490969), foi determinada a remessa dos autos do processo à Egrégia Terceira Turma Cível para eventual juízo de retração, nos termos do art. 1040, inc. II, do CPC (Id. 33503990). O recurso interposto foi incluído na pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Virtual (Id. 36335868). Sobreveio petição formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Id. 37206581), com requerimento de extinção da relação jurídica processual, em decorrência do resultado do julgamento do RE no 851421 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. A sociedade anônima Kley Hertz S/A Indústria e Comércio manifestou concordância com o requerimento aludido (Id. 37210200). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”, casos em que produzirá efeitos após a respectiva homologação judicial (art. 485, inc. VIII, do CPC). No caso em análise observa-se que a sentença já havia sido proferida (Id. 7589273), tendo sido determinada pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça a remessa dos autos do processo à Egrégia Terceira Turma Cível para eventual juízo de retração, nos termos do art. 1040, inc. II, do CPC, diante do julgamento do RE no 851421 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema no 817) (Id. 33503990). É possível verificar, no entanto, que a sociedade anônima recorrente, por meio da petição referida no Id. 37210200, manifestou concordância com o requerimento de extinção da relação jurídica processual formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o que corresponde ao ato processual de desistência do recurso interposto. Note-se que a recorrente, inclusive, formulou nova petição (Id. 37308528), ocasião em que trouxe aos presentes autos documento que demonstra o requerimento de extinção da relação jurídica processual formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em autos diversos, com a finalidade de reforçar a necessidade de deferimento do requerimento aludido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso interposto, para que produza seus efeitos legais. Promova a zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível os atos necessários à retirada do recurso aludido da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator